Tribunal: TJSP
Processo: 0001747-05.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000682470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001747-05.2016.8.26.0590,
da Comarca de São Vicente, em que são
apelantes/apelados CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR e PATRICIA DOMINGOS
DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos da Defesa e
deram parcial provimento ao apelo da Justiça Pública para elevar as penas de CARLOS
GOMES DA SILVA JUNIOR e PATRÍCIA DOMINGOS DOS SANTOS,
respectivamente para 25 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão e 24 dias-multa; e 18 anos
e 10 meses de reclusão e 19 dias-multa, carcerárias sob regime prisional inicial fechado,
e pecuniárias, no piso de lei, por incursos nos artigos 157, § 2o, incisos I e II, e 157, §
3o, última figura, c.c. o 14, inciso II, na forma do 69, todos do Código Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001747-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/10
VOTO no 17.724 (5)
APELANTES: CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR, PATRÍCIA DOMINGOS
DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADOS: OS MESMOS.
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente.
MAGISTRADO: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale.
Latrocínio tentado e roubo circunstanciado
consumado Coesão e harmonia do conjunto
probatório Condenação mantida.
Desclassificação de latrocínio tentado para
roubo majorado tentado
Descabimento

Intenção de subtrair patente e animus necandi
configurado, a caracterizar o delito mais sério.
Penas
Critérios dosimétricos alterados

Reconhecimento da prática dos crimes em
concurso material Necessidade.
Regime
prisional
inicial
fechado

Necessidade ante a gravidade concreta dos
delitos perpetrados.
Apelos defensivos improvidos e ministerial
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 599/610, do d. juízo de direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação, condenando Carlos Gomes da Silva
Junior e Patrícia Domingos dos Santos por infração aos artigos 157, § 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001747-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/10
incisos I e II, e 157, § 3o, última figura, c.c. o 14, inciso II, na forma do 70,
todos do Código Penal, respectivamente às penas de 9 anos e 26 dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 11 dias-multa, no piso; e de 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e
11 dias-multa, no piso, concedido o recurso em liberdade apenas à ré Patrícia.
Recorrem as partes.
O Ministério Público quer a exacerbação da pena-
base de ambos os réus, o afastamento da atenuante da menoridade relativa
em relação à ré Patrícia, o reconhecimento da agravante prevista no artigo 62,
inciso I, do Código Penal, em relação à ré Patrícia, a adoção de fração de
acréscimo mais expressiva em função das majorantes reconhecidas ao roubo,
a aplicação da redução mínima em relação ao latrocínio tentado, o
reconhecimento do concurso material ou formal impróprio em substituição ao
concurso formal próprio e, por fim, o agravamento do regime prisional em
relação à corré Patrícia (fls. 624/642).
Já os sentenciados, buscam, pela D. Defesa, a
desclassificação do latrocínio tentado para roubo majorado tentado, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea do delito (fls. 663/673).
Os recursos foram regularmente processados.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento dos reclamos defensivos e pelo provimento do apelo
ministerial (fls. 718/729).
É o relatório.
Merece
parcial
provimento
apenas
o
pleito
acusatório.
Descabe cogitar de absolvição, sequer reclamada
nas razões do recurso defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001747-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/10
A materialidade dos delitos restou indisputada, vindo
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela
prova oral produzida.
Certa, também, a autoria dos crimes descritos na
denúncia.
Após optarem pelo silêncio no auto de prisão em
flagrante (fls. 58 e 59), admitiram, os réus, em Juízo, a subtração de um celular
e de quantia em dinheiro, mas negaram ter havido tentativa de disparo de
arma de fogo na direção da vítima (fls. 541/550).
Foram
também
segura
e
reiteradamente
reconhecidos pelas vítimas como os agentes do roubo, bem como acabaram
sendo presos em flagrante por policiais civis os visualizaram em atitude
suspeita, em poder das rei furtivae (fls. 52/56, 536/540 e autos de exibição e
apreensão de fls. 64 e 65).
Diante
desse
conjunto
probatório,
o
decreto
condenatório era mesmo irrecusável.
E a capitulação dos delitos está correta
roubo
duplamente majorado contra a vítima Maria Ozélia e tentativa de latrocínio
contra a vítima Jussieide , sendo dispensável, quanto a este último crime, a
ocorrência do evento morte para sua caracterização.
De fato, irrelevante não ter sido a vítima atingida por
disparo, mesmo com o duplo acionamento do gatilho pelo réu Carlos, “a
queima roupa”, consoante esclareceu a ofendida Jussieide (fl. 538), somente
não alcançado o objetivo dos agentes por circunstâncias alheias às suas
vontades. Patente, pois, o animus necandi.
Daí a caracterização do delito mais grave, mesmo
que a ofendida não tenha sofrido qualquer lesão, o que a implicar justamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001747-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/10
reconhecimento da forma tentada, como na espécie.
Nesse sentir:
“(...) LATROCÍNIO
TENTADO
(ARTIGO
157,
§
3o,
COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
ROUBO. (...). DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE
LESÕES CORPORAIS LEVES OU GRAVES PARA A
CARACTERIZAÇÃO
DO
CRIME
DE LATROCÍNIO
TENTADO.
(...).
1.
A
figura
típica
do latrocínio se
consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado,
em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo
que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da
violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo
ou
culpa
2.
Embora
haja
discussão doutrinária e
jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o
agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue
matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa
de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo, de matar,
sendo que o resultado morte somente não ocorre por
circunstâncias alheias à vontade do agente. 3. Por esta
razão, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
pacificou-se no sentido de que o crime de latrocínio
tentado se caracteriza independentemente da natureza das
lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no
decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la.
Precedentes do STJ e do STF. 4. No caso dos autos, que
as instâncias de origem atestaram que, na espécie, o
paciente praticou o crime de latrocínio tentado, subtraiu a
caminhonete da vítima e, com animus necandi, atentou
contra a sua vida, e somente não a matou por
circunstâncias alheias à sua vontade. 5. Assim, irrelevante
se a vítima experimentou lesões corporais leves ou graves,
já que evidenciada a intenção homicida do denunciado, que
tentou matar a vítima de diversas maneiras. 6. Por
conseguinte, sendo dispensável a ocorrência de lesões
corporais leves ou graves para a caracterização do crime
de latrocínio tentado, a existência de eventual mácula no
laudo de exame de corpo de delito efetuado na vítima não
tem o condão de desclassificar a conduta imputada ao
paciente para o crime de roubo, como pretendido na inicial
do mandamus.” (STJ - HC 201175, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
08.05.2013);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001747-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 6/10
“(...). 3. Para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio,
não é necessário aferir a gravidade das lesões
experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de
que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua
vida com o claro desígnio de matá-la, assim como ocorreu
na hipótese, não atingindo o resultado morte por
circunstâncias alheias à sua vontade. 4. Recurso provido.”
(REsp 1026237/SP, Rel. Mina Laurita Vaz, julgado em
28.06.2011).
Despropositada, pois, a desclassificação almejada.
Passa-se ao cômputo das penas.
Crime de roubo majorado (praticado contra a
vítima Maria Ozélia):
As circunstâncias judiciais não extravasaram o curial
à espécie, contudo, devidamente comprovados os maus antecedentes de
Carlos (Processo no 0005038-62.2006 certidão de fl. 197), comporta, sua
pena-base, o agravamento de 1/6, ora fixada em 4 anos e 8 meses de
reclusão e 11 dias-multa, enquanto a pena-base de Patrícia resta fixada no
mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Em segunda fase de individualização, mantém-se a
agravante da reincidência, igualmente bem comprovada em relação ao réu
Carlos (Processo no 0007965-73.2011
certidão de fl. 338), mas se
reconhece, quanto à ré Patrícia, conforme pleiteado pela Acusação, a
agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, certo que foi ela
quem dirigiu toda atividade criminosa
ingressando, previamente, no
estabelecimento vítima, avaliando o ambiente e as pessoas que ali se
encontravam, saindo e retornando, minutos depois, acompanhada pelo corréu
Carlos, a quem dava ordens na execução do roubo, exigindo a entrega de
bens e valores. De outra parte, não era mesmo caso de se reconhecer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001747-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 7/10
versão judicial dos réus como confissão, certo que procuraram minimizar
significativamente suas condutas, descrevendo dinâmica delitiva desconectada
com a realidade fática, nada de novo trazendo ao processo e não
demonstrando, minimamente, sincero arrependimento. Inafastável, todavia, a
atenuante da menoridade relativa em relação à ré Patrícia, comprovada, para
além de qualquer dúvida razoável, que contava, ela, com vinte anos de idade
ao tempo dos fatos, consoante anotado no auto de prisão em flagrante, em
que consta a apresentação de seu RG original (fl. 4), bem como na respectiva
planilha de identificação criminal (fl. 84).
Assim, mantém-se o acréscimo de 1/6 à pena de
Carlos em razão da agravante acima mencionada, alçando-se, suas
reprimendas, a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Quanto
à ré Patrícia, opta-se pela compensação entre a circunstância agravante ora
reconhecida (art. 62, I, do CP) e a atenuante da menoridade relativa,
permanecendo, suas penas, no patamar mínimo.
Na fase derradeira, opta-se pela aplicação do
acréscimo 3/8.
Incidindo mais de uma majorante ao roubo, justifica-
se o acréscimo de 3/8, pouco superior ao patamar mínimo, que tem larga
aceitação na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
como forma de
individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas de diferentes
gravidades , ínsita, portanto, nas circunstâncias do caso concreto, a maior
probabilidade de dano representada, ampliando-se o desvalor da ação,
tornando-a mais grave, certa a probabilidade de maior êxito no
empreendimento criminoso, a fazer aumentar o desvalor do resultado.
Assim, perfazem, as penas de Carlos, 7 anos, 5
meses e 25 dias de reclusão e 16 dias-multa, e as penas de Patrícia, 5 anos e
6 meses de reclusão e 13 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001747-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8/10
Crime de latrocínio tentado (praticado contra a
vítima Jussieide):
As circunstâncias judiciais não extravasaram o curial
à espécie, contudo, devidamente comprovados os maus antecedentes de
Carlos (Processo no 0005038-62.2006 certidão de fl. 197), comporta, sua
pena-base, o agravamento de 1/6, ora fixada em 23 anos e 4 meses de
reclusão e 11 dias-multa, enquanto a pena-base de Patrícia resta fixada no
mínimo legal, qual seja, 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Em segunda fase de individualização, mantém-se a
agravante da reincidência, igualmente bem comprovada em relação ao réu
Carlos (Processo no 0007965-73.2011
certidão de fl. 338), mas se
reconhece, quanto à ré Patrícia, conforme pleiteado pela Acusação, a
agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, certo que foi ela
quem dirigiu toda atividade criminosa
ingressando, previamente, no
estabelecimento vítima, avaliando o ambiente e as pessoas que ali se
encontravam, saindo e retornando, minutos depois, acompanhada pelo corréu
Carlos, a quem dava ordens na execução do roubo, exigindo a entrega de
bens e valores, e também incentivando-o a atirar contra a vítima Jussieide.
Inafastável, como visto, a atenuante da menoridade relativa em relação à ré
Patrícia.
Assim, mantém-se o acréscimo de 1/6 à pena de
Carlos em razão da agravante acima mencionada, alçando-se, suas
reprimendas, a 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Quanto à ré Patrícia, opta-se pela compensação entre a circunstância
agravante ora reconhecida (art. 62, I, do CP) e a atenuante da menoridade
relativa, permanecendo, suas penas, no patamar mínimo da espécie
reconhecida.
Na fase derradeira, opta-se pela aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001747-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 9/10
redução mínima pelo conatus, mais compatível com o extenso iter criminis
percorrido pelos agentes, que tentaram, por mais de uma vez, atingir a vítima
com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida
em razão de falha ocasional do armamento, certo que o laudo pericial
constatou sua eficácia para a realização de disparos (fl. 172). Ademais, os
réus chegaram a recolher os bens visados e se evadiram do local, estando
muito próximos, pois, da consumação do delito.
Nestes termos, as reprimendas de Carlos recuam
para 18 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 8 dias-multa, enquanto as penas
de Patrícia perfazem 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa.
A seguir, é de se ter por cometidos, os crimes, em
concurso material, certo que os crimes de roubo e latrocínio, crimes
complexos, a par de possuírem momentos consumativos distintos, ofendem
em graus diversos bens jurídicos distintos, tendo sido praticados mediante
ações inequivocamente autônomas.
“Não se pode confundir a unidade do contexto em
que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas
para que se caracterize o concurso formal de crimes”, como bem se assinalou
nas razões recursais do Ministério Público (fl. 636).
Presente o concurso material entre o roubo
duplamente majorado e a tentativa de latrocínio, impõe-se a somatória das
sanções, obtendo-se 25 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão e 24 dias-multa,
quanto ao réu Carlos, e 18 anos e 10 meses de reclusão e 19 dias-multa,
quanto à ré Patrícia.
De resto, imprescindível a fixação do regime
fechado para início do cumprimento das privativas de liberdade, não apenas
ao réu Carlos, reincidente, como também à ré Patrícia, dadas circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001747-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10/10
do caso concreto, claramente indicativas de que os réus não possuem freios
morais, considerando-se também o concurso de infrações, certa a natureza
hedionda do crime de latrocínio tentado, aliada à extensão das penas, superior
a 8 anos.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos da
Defesa e se dá parcial provimento ao apelo da Justiça Pública para elevar as
penas de CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR e PATRÍCIA DOMINGOS
DOS SANTOS, respectivamente para 25 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão
e 24 dias-multa; e 18 anos e 10 meses de reclusão e 19 dias-multa,
carcerárias sob regime prisional inicial fechado, e pecuniárias, no piso de lei,
por incursos nos artigos 157, § 2o, incisos I e II, e 157, § 3o, última figura, c.c. o
14, inciso II, na forma do 69, todos do Código Penal.
Comunique-se com urgência.
MAURICIO VALALA
Relator